Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-44.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808351-44.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JHONATAN CAETANO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, CPC. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por beneficiário da Defensoria Pública contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público que, ao manter sentença de procedência em ação de obrigação de fazer na área da saúde, confirmou honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Sustentada omissão quanto ao critério adequado de fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas de saúde, à luz do art. 85, § 8º, CPC e da tese firmada no Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada omissão relevante, pois o colegiado não enfrentou expressamente a aplicação do art. 85, § 8º, CPC em ações de saúde, conforme orientação vinculante do Tema 1313/STJ que determina a fixação dos honorários por equidade em tais demandas.
4. Demandas de saúde possuem natureza personalíssima, caráter continuado e incongruência entre valor da causa e expressão econômica real do litígio, legitimando o arbitramento equitativo.
5. Fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00, observando proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros do § 2º do art. 85, CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00.

1.

Em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, CPC e Tema 1313/STJ.

2.

O valor da causa ou o proveito econômico não representam adequadamente a dimensão material da obrigação discutida em ações de saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STF, Tema 1002.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jhonatan Caetano dos Reis, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Acordão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Altamira em face de Jhonatan Caetano dos Reis.

Na origem, o autor, diagnosticado com traumatismo cranioencefálico e fraturas múltiplas no crânio e face, ajuizou ação para compelir os entes públicos à realização dos procedimentos médicos necessários, diante da omissão administrativa.

O Juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória e, ao final, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira ao custeio do tratamento, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa R$ 50.000,00.

O Município de Altamira apelou, impugnando o valor da causa e a base de cálculo dos honorários, sob o argumento de que, em ações de saúde, o proveito econômico seria inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por equidade conforme prevê o art. 85, §8º, CPC, e não sobre valor estimativo ou desproporcional.

Requereu, assim, a readequação do valor da causa com base em parâmetros objetivos como a tabela SUS ou, subsidiariamente, a fixação equitativa dos honorários.

Em contrarrazões a Defensoria Pública, defendeu a manutenção da sentença, por entender que a fixação de honorários observa o art. 85, §3º, do CPC e refletem o trabalho desempenhado.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos viram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra esse acórdão, Jhonatan Caetano dos Reis, representado pela Defensoria Pública, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais, como preceitua o art. 85 § 11 do CPC.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a ocorrência de omissão, afirmando que o colegiado deixou de se pronunciar expressamente acerca do critério juridicamente adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos desse dispositivo, a verba sucumbencial deve ser fixada entre dez e vinte por cento, incidindo sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, quando este não for mensurável, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, o § 8º do mesmo artigo faculta ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa não represente adequadamente a expressão econômica do litígio, devendo-se mesmo nesses casos observar os parâmetros estabelecidos no § 2º.

Nesse viés, conforme entendimento recente do STJ, constata-se que o acórdão embargado não examinou de maneira explícita a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, especialmente à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, o qual estabelece que:

"

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tal entendimento, reconheceu que essas demandas possuem natureza personalíssima, estrutura peculiar e caráter continuado, o que impede que o valor da causa ou o proveito econômico representem, de forma adequada, a real dimensão material da obrigação discutida. Por essa razão, concluiu-se que a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, considerando elementos como a complexidade da controvérsia, o grau de zelo profissional e a relevância social da demanda.

Ressalte-se ainda que, essa orientação não afasta a aplicação do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, que admite a percepção de honorários pela Defensoria Pública. O entendimento firmado pelo STJ limita-se, portanto, a definir o critério adequado para a quantificação do montante devido.

No caso em exame, embora o valor da causa tenha sido estimado em R$ 50.000,00, a natureza da demanda envolvendo prestação de serviços de saúde e o caráter continuado da obrigação impõem a adoção do critério equitativo para a fixação dos honorários.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, a fim de suprir a omissão existente e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser destinado ao FUNDEP, permanecendo inalterados os demais pontos da decisão anteriormente proferida.

A quantia fixada revela-se proporcional ao trabalho desempenhado, adequada à relevância social da demanda e compatível com a necessidade de assegurar justa remuneração ao defensor, sem desconsiderar o princípio da razoabilidade quanto ao encargo imposto ao ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/02/2026